Tribunal: STF
Processo: AI 415162
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
execução de alugueres vencidos, decidida à luz da legislação
infraconstitucional pertinente, não discutida no acórdão recorrido a
 matéria constitucional suscitada no RE: incidência da Súmula 282